Tribunal: STF
Processo: ARE 979036
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementados (eDOC 3, p. 21-22):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE FUNPREV. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDORA PUBLICA APOSENTADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA MOLÉSTIA CONSIDERADA GRAVE. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI nº 7.713/88 C/C O ART. 30 DA LEI Nº 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT, CF). ISENÇÃO DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA



    01. O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legitima para figurar no pólo passivo da demanda, porquanto, a teor do art. 42, da Lei 7.249/98, o FUNPREV é regido por normas e diretrizes estabelecidas pelo Orgão Deliberativo, Consultivo e de Supervisão Superior, vinculado à Secretaria de Administração e presidido pelo Secretário de Administração, de modo que não se pode - cogitar da sua ilegitimidade para residir no pólo passivo. Preliminar rejeitada



    02. Conforme se verifica do entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça, a questão quanto a possibilidade de servidor aposentado se tornar isento de pagamento de contribuição ao FUNPREV, em razão de ser portador de moléstia grave, resta pacificada, sendo claro o posicionamento de que a pretendida isenção é perfeitamente procedente, estando, portanto, de acordo com as decisões proferidas nos Processos Administrativos nº 13.940/2009, nº 28960/2008, nº 45195/2008 e nº 16.595/2007.



    03. In casu, em razão da servidora aposentada, ser portadora de neoplasia maligna, devidamente comprovada por laudo oriundo da Junta Médica Oficial do Judiciário (fl.30), que concluiu ser a mesma beneficiária da isenção, outro não poderia ser o entendimento, devendo-se assim ser concedida a a pretensão ora pleiteada



    04. Em tal contexto, com fulcro no princípio da isonomia, restando comprovado que o requerente encontra-se em situação semelhante aos casos já devidamente julgados por esta Corte, não há impedimento para isentar ao pagamento da contribuição ao FUNPREV.



    05. Rejeita-se a preliminar aventada e, no mérito, concede-se a segurança pleiteada, tornando prejudicado o Agravo Regimental interposto.”



    No extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5, XXXV e LV, 97, 24, § 4º, e 40, § 21, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, argumenta-se, em síntese, pela nulidade do acórdão recorrido, por negativa de prestação jurisdicional, e pela inaplicabilidade da imunidade prevista no § 21 do art. 40 da CF ao caso dos autos, uma vez que a norma em questão não é autoaplicável e inexiste legislação estadual específica complementando-a, no sentido de afastar totalmente a contribuição discutida nos autos (eDOC 6, p. 12-39).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 317 da repercussão geral (RE 630.137), no qual o Tribunal, por maioria, reafirmou, no Plenário Virtual, a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a tese de que:



    “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.”



    Considerando a ausência de legislação estadual específica regulamentando a imunidade em questão e a impossibilidade de extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária em relação a situação diversa, é de se prover o recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para rejeitar o mandado de segurança impetrado.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas judiciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente